Tribunal: TJES
Processo: 5007742-84.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTE EM REGIME SEMIABERTO DURANTE TRABALHO EXTERNO. TEMA 506 DO STF. IRRELEVÂNCIA PARA A ESFERA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. REGRESSÃO DE REGIME E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta grave atribuída ao apenado, em razão da apreensão de substância análoga à maconha em seu armário no local de trabalho externo, determinando a regressão ao regime fechado e o reinício da contagem de benefícios a partir da data da infração (04/02/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de pequena quantidade de maconha para uso pessoal, à luz do Tema 506 do STF, afasta o reconhecimento de falta disciplinar grave na execução penal; (ii) estabelecer se são cabíveis os consectários legais da falta grave, notadamente regressão de regime e alteração da data-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A posse de substância entorpecente pelo apenado, ainda que em quantidade inferior ao limite fixado pelo STF para presunção de uso pessoal, configura falta disciplinar grave no âmbito da execução penal.

4- O Tema 506 do STF, ao descriminalizar o porte de maconha para consumo próprio, não afasta a ilicitude administrativa da conduta nem impede sua apuração como infração disciplinar.

5- A disciplina no cumprimento da pena exige rigor maior, sendo a posse de drogas incompatível com as normas do regime prisional, inclusive no trabalho externo.

6- A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a posse de entorpecente em estabelecimento prisional ou em contexto de execução penal compromete a ordem e a disciplina, justificando a classificação como falta grave.

7- A ausência de tipificação penal não impede a incidência de sanção administrativa disciplinar prevista na Lei de Execução Penal.

8- Reconhecida a falta grave, o Juízo da execução deve aplicar os consectários legais, incluindo regressão de regime, alteração da data-base e demais efeitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A posse de substância entorpecente pelo apenado, ainda que para uso pessoal e em pequena quantidade, configura falta disciplinar grave na execução penal. 2. O Tema 506 do STF não afasta a caracterização de falta grave, por se tratar de esferas distintas, penal e administrativa. 3. O reconhecimento da falta grave impõe a aplicação dos consectários legais, incluindo regressão de regime e alteração da data-base para benefícios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, arts. 39, II e V, e 50, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506; STJ, AgRg no REsp n. 2.234.146/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 25.03.2026; STJ, AgRg no HC 1.036.907/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no HC 927.414/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2025; STJ, RCD no HC 904.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007742-84.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAYCON SILVA RISO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTE EM REGIME SEMIABERTO DURANTE TRABALHO EXTERNO. TEMA 506 DO STF. IRRELEVÂNCIA PARA A ESFERA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. REGRESSÃO DE REGIME E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta grave atribuída ao apenado, em razão da apreensão de substância análoga à maconha em seu armário no local de trabalho externo, determinando a regressão ao regime fechado e o reinício da contagem de benefícios a partir da data da infração (04/02/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de pequena quantidade de maconha para uso pessoal, à luz do Tema 506 do STF, afasta o reconhecimento de falta disciplinar grave na execução penal; (ii) estabelecer se são cabíveis os consectários legais da falta grave, notadamente regressão de regime e alteração da data-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A posse de substância entorpecente pelo apenado, ainda que em quantidade inferior ao limite fixado pelo STF para presunção de uso pessoal, configura falta disciplinar grave no âmbito da execução penal.

4- O Tema 506 do STF, ao descriminalizar o porte de maconha para consumo próprio, não afasta a ilicitude administrativa da conduta nem impede sua apuração como infração disciplinar.

5- A disciplina no cumprimento da pena exige rigor maior, sendo a posse de drogas incompatível com as normas do regime prisional, inclusive no trabalho externo.

6- A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a posse de entorpecente em estabelecimento prisional ou em contexto de execução penal compromete a ordem e a disciplina, justificando a classificação como falta grave.

7- A ausência de tipificação penal não impede a incidência de sanção administrativa disciplinar prevista na Lei de Execução Penal.

8- Reconhecida a falta grave, o Juízo da execução deve aplicar os consectários legais, incluindo regressão de regime, alteração da data-base e demais efeitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de substância entorpecente pelo apenado, ainda que para uso pessoal e em pequena quantidade, configura falta disciplinar grave na execução penal.

2. O Tema 506 do STF não afasta a caracterização de falta grave, por se tratar de esferas distintas, penal e administrativa.

3. O reconhecimento da falta grave impõe a aplicação dos consectários legais, incluindo regressão de regime e alteração da data-base para benefícios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, arts. 39, II e V, e 50, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506; STJ, AgRg no REsp n. 2.234.146/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 25.03.2026; STJ, AgRg no HC 1.036.907/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no HC 927.414/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2025; STJ, RCD no HC 904.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
MAYCON SILVA RISO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução n.º
0009985-88.2016.8.08.0048
, homologou a falta grave e decretou a regressão do regime prisional para o fechado, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da falta (04/02/2025).

Em suas razões recursais, a defesa alega que foi apreendida no armário da empresa em que o reeducando trabalhava a substância Cannabis sativa L. em quantidade bastante inferior ao limite estipulado como presumido de uso pessoal, invocando o Tema 506 do STF, bem como requer a desclassificação para falta média por se tratar de ilícito de natureza administrativa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo desprovimento do recurso (ID nº
19443346
).

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MAYCON SILVA RISO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução n.º 0009985-88.2016.8.08.0048, homologou a falta grave e decretou a regressão do regime prisional para o fechado, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da falta (04/02/2025).

Em suas razões recursais, a defesa alega que foi apreendida no armário da empresa em que o reeducando trabalhava a substância Cannabis sativa L. em quantidade bastante inferior ao limite estipulado como presumido de uso pessoal, invocando o Tema 506 do STF, bem como requer a desclassificação para falta média por se tratar de ilícito de natureza administrativa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo desprovimento do recurso (ID nº 19443346).

Pois bem.

Consta dos autos que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, ocorrida em 04/02/2025, em razão de ter sido encontrada uma bucha de substância similar a maconha no armário do reeducando na empresa IND. CAPIXABA DE CACAU, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

No caso, as provas produzidas nos autos comprovam que o reeducando praticou falta grave por possuir substância entorpecente, não havendo que se falar em desclassificação para falta média, com fulcro no Tema 506 do Pretório Excelso.

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema de n.º 506, passou a presumir atípica a posse de até quarenta gramas de maconha.

No caso, a quantidade de droga portada pelo agravante era inferior ao limite estabelecido pelo citado precedente vinculante.

Em que pese a descriminalização da conduta de portar drogas para consumo próprio, verifica-se que tal conduta, ainda assim, configura falta grave.

Em recente decisão,
a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça , por unanimidade, decidiu que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 506
, sobre a descriminalização da posse de maconha para consumo pessoal, não afasta a tipificação da conduta como falta grave no âmbito da execução penal.

A Corte Superior entendeu que a posse de substância entorpecente no presídio compromete a disciplina e influencia negativamente o comportamento de outros detentos, o que justifica sua classificação como falta grave.
Vejamos:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, reconhecendo a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave pela posse de porções de maconha no interior de estabelecimento prisional.

2. O agravante sustenta que o recurso especial não deveria ter sido admitido, pois a pretensão demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ. No mérito, argumenta que a posse de maconha para uso próprio não configura crime, conforme entendimento do STF no Tema 506, sendo incompatível sua classificação como falta disciplinar grave por ausência de previsão legal nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a posse de maconha para uso pessoal no interior de estabelecimento prisional, mesmo após a descriminalização da conduta pelo STF no Tema 506, configura falta disciplinar grave; e (ii) saber se a ausência de previsão legal específica nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal impede a subsunção da conduta ao regime de faltas graves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A posse de drogas no interior de estabelecimento prisional, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar grave, em razão do regime disciplinar mais rigoroso que rege a execução da pena, conforme entendimento consolidado desta Corte.

5. O Tema 506 do STF, que trata da descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, não afasta a tipificação da conduta como falta grave no âmbito da execução penal, pois não se confunde o juízo de tipicidade penal com a violação às normas disciplinares prisionais.

6. A conduta de posse de substância entorpecente no presídio compromete a disciplina e influencia negativamente a conduta de outros detentos, justificando sua classificação como falta grave.

7. A ausência de previsão legal específica para a posse de maconha para uso próprio nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal não afasta o reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, sendo possível a aplicação de sanção administrativa por meio de processo administrativo disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A posse de substância entorpecente, ainda que para consumo pessoal, no interior de estabelecimento prisional configura falta disciplinar grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, II e V, da Lei de Execução Penal.
2. O Tema 506 do STF, relativo à descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, não afasta a tipificação da conduta como falta grave no âmbito da execução penal. 3. A ausência de previsão legal específica para a posse de maconha para uso próprio nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal não impede o reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta e a aplicação de sanção administrativa.

Dispositivos relevantes citados:

Lei de Execução Penal, arts. 50, VI, e 39, II e V; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 1.036.907/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no HC 927.414/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025.

(AgRg no REsp n. 2.234.146/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026.)

Além do mais, o trabalho externo do reeducando é regido pela Lei de Execução Penal, local onde devem ser observadas as regras pertinentes ao cumprimento da pena.

Nessa toada, apesar de já ter me manifestado em outro sentido, acompanho o atual entendimento do STJ e reconheço que o agravante, cometeu a conduta tipificada no artigo 50, inciso VI da LEP, definida como falta de natureza grave.

Por fim, vale consignar que o entendimento do STJ é no sentido de que, reconhecida a prática de falta grave pelo apenado, é poder-dever do Juízo da Execução a aplicação dos consectários legais, incluindo a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena e a perda dos dias remidos.

Vejamos:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SAÍDA TEMPORÁRIA. ATRASO NO RETORNO. FALTA GRAVE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO AO MEIO SOCIAL E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO RÉU. DECISÃO FUNDAMENTADA. TRANSFERÊNCIA TAMBÉM CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE VAGA NO LOCAL DE DESTINO. INTERESSE PÚBLICO.

1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental.

2. Na hipótese, o agravante foi beneficiado com a saída temporária em 22/12/2023, passou as festividades de final de ano com sua família no Estado de Pernambuco, e não retornou ao final do prazo para cumprimento da pena em Avaré - SP, tendo o Juízo das execuções sustado cautelarmente o regime semiaberto e determinado a expedição de mandado de prisão.

3. Configura falta grave o atraso no retorno da saída temporária, consoante previsão do art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP e,
"[E]m consonância com o entendimento desta Corte Superior, o cometimento de falta grave pelo apenado: a) importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; b) autoriza a regressão de regime; e c) a perda de até 1/3 dos dias remidos". (AgRg no HC n. 770.314/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a transferência do detento, de modo a cumprir pena em localidade próxima de seu meio social/familiar, além de pressupor vaga no local de destino, não se trata de direito absoluto, podendo o pleito ser indeferido pelas instâncias locais a partir de fundamentação idônea.

No caso, tem-se que o pedido, embora posto junto às instâncias pretéritas, ainda não foi apreciado, de modo que não se observa constrangimento ilegal. Precedentes.

5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC n. 904.065/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.